Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707561-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BELA VISTA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO COSTA GATINHO AGRAVADO: HD COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA AOS 1 DO SHC D E S P A C H O O presente processo foi incluído para julgamento na 11a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 08/07/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 16955483. Na petição de ID 17523329, o advogado do agravante requer a inscrição para realização de sustentação oral. Conforme destacado na decisão ID 16700726, prevê o artigo 12, §3o da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, que uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. No presente caso, indefiro o pedido, eis que intempestivo, tendo em vista que foi formulado quando já exaurido o prazo previsto. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator